Tribunal: TRF3
Processo: 0010198-22.2014.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
533/575)

0010198-22.2014.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010198-22.2014.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ROBERTO MARCELINO DO ROSARIO, ALEX DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICO LIMA DE OLIVEIRA - BA12496

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO GALVAO GOMES PEREIRA - SP152968-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, confirmando liminar anteriormente concedida para reintegrar o ente público na posse de imóvel situado no Largo de São Bento, no 40, Centro, São Paulo, e indeferindo o pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas no bem.

O juízo de primeiro grau concluiu que os ocupantes tinham ciência da natureza pública do imóvel e de suas precárias condições de habitabilidade, afastando a alegada boa-fé e, consequentemente, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocupantes irregulares de bem público fazem jus à indenização por benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.III. Razões de decidir

A ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, não se confundindo com posse, razão pela qual não gera direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

A jurisprudência consolidada estabelece que a detenção irregular de bem público não autoriza pretensão indenizatória, ainda que alegada boa-fé dos ocupantes, em razão da supremacia do interesse público e do princípio da legalidade administrativa.

Nos termos da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público é insuscetível de gerar direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, com majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A ocupação irregular de bem público caracteriza mera detenção de natureza precária, não gerando direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 98, 1.219 e 1.255; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 619; TRF3, ApCiv 0005711-65.2012.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 11.12.2025; TRF4, AC 5001880-41.2016.4.04.7013, Rel. Des. Fed. Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, 12a Turma, j. 19.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010198-22.2014.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ROBERTO MARCELINO DO ROSARIO, ALEX DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICO LIMA DE OLIVEIRA - BA12496

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO GALVAO GOMES PEREIRA - SP152968-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010198-22.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: ROBERTO MARCELINO DO ROSARIO, ALEX DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ERICO LIMA DE OLIVEIRA - BA12496

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO GALVAO GOMES PEREIRA - SP152968-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Marcelino do Rosário e outros contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Federal Cível de São Paulo, que, em ação de reintegração de posse movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, julgou procedente o pedido reintegrando o INSS na posse do imóvel situado no Largo de São Bento, n° 40, Centro, São Paulo.

Os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 89342286, pág. 40/43).

Em suas razões recursais, e em síntese, os apelantes defendem o direito ao pagamento das benfeitorias necessárias realizadas no imóvel (ID 357610546).

Contrarrazões da parte contrária (357610548).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010198-22.2014.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: ROBERTO MARCELINO DO ROSARIO, ALEX DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ERICO LIMA DE OLIVEIRA - BA12496

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO GALVAO GOMES PEREIRA - SP152968-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito ao recebimento de indenização pela realização de benfeitorias necessárias em imóvel público, objeto de ocupação irregular.

Consta dos autos que o Instituto Nacional do Seguro Social ajuizou a presente ação de reintegração de posse do imóvel situado no Largo de São Bento, no 40, Centro, São Paulo. Para tanto, relatou a situação de ocupação irregular no imóvel e a necessidade de reintegração.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 89342286, pág. 40/43):

(...) Em síntese, resta afastada a boa -fé dos ocupantes do imóvel, os quais estavam cientes de tratar-se de imóvel em precárias condições, pertencente a ente público, razão pela qual indefiro o pleito formulado para ressarcimento das alegadas benfeitorias necessárias.

Isto posto, julgo procedente o pedido, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso 1, do CPC, para tomar definitiva a liminar anteriormente deferida que reintegrou o INSS na posse do imóvel situado Largo de São Bento, n.° 40, Centro, São Paulo. (...)

Pois bem. A sentença não merece reforma.

Como é cediço, à luz da Súmula no 619 do STJ e do art. 98 do Código Civil, a ocupação de bem público configura mera detenção de caráter precário, insuscetível de gerar direito de retenção ou indenização por benfeitorias. Nessa perspectiva, o princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, prevalece sobre eventuais expectativas criadas por ocupantes irregulares que, sem autorização do Poder Público, realizam reparos ou melhorias em imóvel público. Saliente-se que, no caso dos autos, ao tempo da prolação da sentença, o imóvel encontrava-se em precárias condições e desprovido de condições mínimas de habitabilidade.

Por outro lado, restou suficientemente caracterizada a mera detenção do bem público (situação que não se confunde com posse) razão pela qual a pretensão indenizatória por benfeitorias realizadas no imóvel não encontra respaldo no ordenamento jurídico, independentemente da alegada boa-fé dos ocupantes nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

A propósito, não pairam dúvidas na jurisprudência sobre o assunto. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 183, § 3°, DA CF. SÚMULA 340/STF. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. FATOS NOVOS ALEGADOS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA DEMOLIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por autor e réu em face de sentença que deu parcial provimento ao pedido para determinar, após o trânsito em julgado, a reintegração de posse em favor da União Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a usucapião do imóvel em favor da empresa apelante, e se a demolição do imóvel em questão pode ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova testemunhal se mostra desnecessário à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 130 do CPC/73.

A ação de reintegração de posse é o instrumento processual adequado para a União reaver bem público esbulhado, afastando a alegação de inadequação da via eleita.

É inviável a aquisição de bem público por usucapião, conforme expressa vedação constitucional (art. 183, § 3°, da CF), legal (art. 102 do Código Civil e art. 200 do Decreto-Lei n° 9.760/1946) e sumular (Súmula 340 do STF).

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ.

Não se justifica a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a desocupação e demolição imediata de bem público, independentemente do trânsito em julgado, quando os "fatos novos" alegados pela União datam de onze anos, não configurando urgência ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, configurando sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não gera direito à indenização por benfeitorias ou acessões."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, § 3°; CC/02, art. 102; CPC/1973, art. 130, DL 9.760/1946, art. 200.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340; STJ, Súmula 619.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005711-65.2012.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 11/12/2025, DJEN DATA: 16/12/2025)

--

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. CESSÃO DE USO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DIRETA E PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de lote integrante de projeto de assentamento de reforma agrária contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo INCRA.

A sentença reconheceu o descumprimento das obrigações legais e contratuais do assentamento, determinando a reintegração do INCRA na posse do Lote no 70 do Projeto de Assentamento Lua Branca, no Município de Itaquiraí/MS, com antecipação de tutela e condenação em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

A apelante sustenta que sempre deu destinação adequada ao imóvel, que residia e explorava diretamente o lote, e que inexistem provas de cessão irregular a terceiros ou de abandono da parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou caracterizado o descumprimento das obrigações impostas ao beneficiário da reforma agrária quanto à exploração direta e pessoal do lote e à vedação de cessão de uso a terceiros; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse do imóvel pelo INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A política de reforma agrária impõe ao beneficiário a obrigação de cultivar o imóvel direta e pessoalmente e de não ceder seu uso a terceiros, nos termos da Lei no 8.629/1993 e do Decreto no 59.428/1966.

A prova produzida demonstra que a apelante admitiu a existência de parceria pecuária sem anuência do INCRA, com cessão da pastagem a terceiro para criação de gado, caracterizando cessão irregular de uso e arrendamento vedado pela legislação aplicável.

Restou comprovado, ainda, que a apelante se ausentava do lote por longos períodos, sem justa causa reconhecida pela Administração, em afronta à obrigação de residência habitual no imóvel destinado à reforma agrária.

As vistorias realizadas pelo INCRA e as informações oriundas do Ministério Público Federal indicaram ausência de moradia e de exploração direta do lote, corroborando a confissão da ré e a prova documental.

Configurado o descumprimento das obrigações legais e contratuais, mostra-se legítima a rescisão da relação possessória e o retorno do imóvel ao domínio do INCRA, bem como atendidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

Inexistente direito à indenização por benfeitorias, por se tratar de ocupação precária de bem público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

(...)

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2018, DJe 03.08.2018; TRF 3a Região, ApCiv 0002727-36.2007.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024; STJ, Súmula 619.

--

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000696-23.2018.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/02/2026, Intimação via sistema DATA: 05/02/2026)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE NATUREZA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela União em face de decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de liminar, objetivando a imediata reintegração de posse do Lote 12 da Quadra 76, situado na Rua Tabelião Vieira de Queiroga, Petrópolis, Zona Urbana de Pombal/PB, o qual teria sido invadido pela demandada. 2. A matéria devolvida no presente recurso foi assim resumida na decisão agravada: "Sustenta a promovente, em síntese, que, em 01/09/2023, quando de vistoria realizada por engenheiro civil da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Pombal, teria sido evidenciada a execução de uma construção, sem o respectivo alvará, dentro de parte de terreno de propriedade da demandante, notadamente, do Lote 12 da Quadra 76, situado na Rua Tabelião Vieira de Queiroga, Petrópolis, Zona Urbana de Pombal/PB, o qual se localiza na parte de trás do NVI-Pombal (Núcleo de Voto Informatizado), prédio anexo ao Cartório Eleitoral daquela edilidade. Destacou, outrossim, que, em razão da citada construção, teria sido lavrado pela Prefeitura Municipal de Pombal/PB o Auto de Notificação de no 11/2023, solicitando à demandada a paralisação imediata da obra". 3. Nas suas razões, reitera a União os argumentos acima reproduzidos, sustentando, ao final, que a Justiça Eleitoral está sendo obstaculizado na sua total plenitude e pela citada grande construção irregular, tanto que a União não pode dispor da área e o réu pode a qualquer momento retornar a construção, eis que inexiste uma decisão judicial vedando, sob pena de multa. 4. Na origem, cuida-se de ação possessória na qual se discute a posse do imóvel, restando devidamente comprovada a propriedade da União sobre o bem. 5. No caso, embora o juízo de origem tenha indeferido o pedido liminar, ao fundamento de que "o esbulho ou a turbação alegada data de mais de um ano e dia, tratando-se, de ação possessória de força velha", expressamente, consignou que: "a posse da promovente encontra-se seguramente comprovada, uma vez que, embora a sua situação não esteja regularizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o Lote 12 da Quadra 76 foi doado pelo Poder Executivo do Município de Pombal/PB à promovente visando à construção do NATU VIII - Núcleo de Apoio Técnico às Urnas Eletrônicas e nele foi erigida a obra que justificou a doação, conforme documentos de págs. 17, 18 e 24 do id. 4058202.15308298 e 03/06 do id. 4058202.15308300". 6. Além disso, refere a agravante que: "No Ofício n. 38/2023, a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Pombal confirmou que se trata de obra irregular, sem alvará de construção, e que, em vistoria realizada pelo engenheiro civil da secretaria, restou evidenciada que a construção está sendo executada dentro de parte do terreno de propriedade da União. Assim, foi aplicado o Auto de Notificação n. 11/2023, solicitando-se a paralisação imediata da obra. O Chefe do Cartório informou que a obra foi suspensa após a conclusão do muro e do piso, porém não houve a demolição do que já havia sido construído". 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas apenas mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. Precedente: AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021. 8. Nesse contexto, em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, a ocupação irregular, mesmo que perdure por anos, caracteriza-se apenas como mera detenção, podendo ser o imóvel retomado a qualquer tempo, independentemente do prazo em que o ocupante permaneceu irregularmente no bem, em razão de sua natureza precária, que afasta o direito à manutenção da posse e a pretensão indenizatória de benfeitorias eventualmente realizadas na área. Precedentes da Segunda Turma desta Corte Regional: TRF5, 2a T., PJE 0800090-70.2015.4.05.8504, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 06/05/2020; TRF5, 2a T., PJE 0800085-48.2015.4.05.8504, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 19/03/2019. 9. Ver também: TRF5, 2a T., PJE 0801072-81.2019.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 25/11/2021; TRF5, 2a T., PJE 800272-04.2020.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 08/03/2022; TRF5, 2a T., PJE 0800020-97.2012.4.05.8103, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 12/05/2022. 10. Assim, na hipótese de invasão a bens públicos, esta Segunda Turma tem entendido ser irrelevante o tempo da ocupação irregular, sendo cabível o deferimento da reintegração, ainda que decorrido mais de um ano e dia. Precedente: TRF5, 0805356-24.2024.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2a Turma, julgado em 17/12/2024. 11. Desse modo, comprovados a posse e o esbulho, tem a agravante o direito de ser reintegrada na posse da área, independentemente do prazo em que o ocupante permaneceu irregularmente no bem. 12. Agravo de instrumento provido, para determinar a reintegração da UNIÃO na posse do imóvel ocupado pela agravada, expedindo-se o respectivo mandado de reintegração de posse, dele constando que a parte ré, ora agravada, desfaça construções/benfeitorias irregulares às suas expensas, com remoção dos entulhos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste julgamento. acm (PROCESSO: 08057838420254050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, PAULO MACHADO CORDEIRO, GAB 6 - DES. PAULO CORDEIRO, JULGAMENTO: 17/10/2025)

--

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nulidade dos atos processuais ocorre somente quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual (princípio do pas de nullité san grief). Não sendo demonstrado pelo apelante que a prova pretendida alteraria o resultado da demanda, não se vislumbra irregularidade no julgamento antecipado da lide. 2. À míngua de autorização para edificação em faixa de domínio e/ou área non aedificandi de ferrovia federal, a ocupação irregular desse espaço (ou detenção de natureza precária) constitui esbulho possessório, que autoriza o manejo de ação de reintegração de posse pela concessionária. 3. A ocupação irregular de bem público, que põe em risco a vida e a segurança de pessoas (inclusive do próprio réu e sua família), não pode ser legitimada, com fundamento na dignidade da pessoa humana ou no direito social à moradia - cuja concretização reclama a existência de políticas públicas. O interesse particular não prevalece ao da coletividade, nem se sobrepõe à necessidade de o Poder Público garantir segurança na circulação de pessoas e veículos nas vias férreas. 4. A função social da propriedade é inaplicável ao caso em análise, porquanto o réu nunca teve a propriedade da área da faixa de domínio atualmente ocupa, eis que os bens públicos não são usucapíveis. Ademais, o imóvel em questão está destinado à adequada operação do trânsito ferroviário, que é de interesse público. 5. Inviável obstar a reintegração de posse por se tratar de ferrovia desativada, pois o tráfego ferroviário pode ser retomado a qualquer momento, com base no poder discricionário que detém o ente. 6. Nos termos da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Estando a edificação em situação de flagrante irregularidade, o seu desfazimento é medida que se impõe. (TRF4, AC 5001880-41.2016.4.04.7013, 12a Turma , Relatora ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO , julgado em 19/07/2023)

Por tais razões, a sentença contestada revela-se escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, confirmando liminar anteriormente concedida para reintegrar o ente público na posse de imóvel situado no Largo de São Bento, no 40, Centro, São Paulo, e indeferindo o pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas no bem.

O juízo de primeiro grau concluiu que os ocupantes tinham ciência da natureza pública do imóvel e de suas precárias condições de habitabilidade, afastando a alegada boa-fé e, consequentemente, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocupantes irregulares de bem público fazem jus à indenização por benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.III. Razões de decidir

A ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, não se confundindo com posse, razão pela qual não gera direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

A jurisprudência consolidada estabelece que a detenção irregular de bem público não autoriza pretensão indenizatória, ainda que alegada boa-fé dos ocupantes, em razão da supremacia do interesse público e do princípio da legalidade administrativa.

Nos termos da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público é insuscetível de gerar direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, com majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A ocupação irregular de bem público caracteriza mera detenção de natureza precária, não gerando direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 98, 1.219 e 1.255; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 619; TRF3, ApCiv 0005711-65.2012.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 11.12.2025; TRF4, AC 5001880-41.2016.4.04.7013, Rel. Des. Fed. Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, 12a Turma, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão